Tribunal: TJSP
Processo: 1012473-30.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
– Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1012473-30.2019.8.26.0068; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.314
EMENTA – Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação

Ementa:
VOTO No 37.314
EMENTA – Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.